Tribunal: TJMT
Processo: 1021044-93.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1021044-93.2016.8.11.0041
RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL — PREVI
RECORRIDA: ANGELA MARIA CASTRILLON
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 77737969) interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL — PREVI com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 69905524):
“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS MORAIS – COBRANÇA DE SALDO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO A MAIOR – EXCESSO DE COBRANÇA DEMONSTRADO E NÃO DESCONSTITUIDO – RESTITUIÇÃO QUE SE IMPÕE – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA. Comprovada, e não desconstituída, a cobrança, a maior, de valores proveniente de prestações de contrato de financiamento para aquisição e casa própria, tem-se ser o caso, como determinou a sentença impugnada, de restituição do valor indevidamente cobrado. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC n. 1021044-93.2016.8.11.0041, Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 09/12/2020).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 74733950.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL — PREVI que manteve a sentença que nos autos da ação de Indenização por Danos Materiais e Morais que julgou parcialmente procedente a ação, condenou a requerida, aqui apelante, ao pagamento de R$42.004,24, a título de danos materiais, acrescidos de juros de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC/IBGE, a contar da citação, e de R$ 10.000,00, a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC/IBGE, a contar desta sentença (Súmula 362 do STJ).
A Recorrente alega violação aos artigos 81, 98, 99 § 1o, 330, 332, 494, I, II, 1.022, I, II e III, do Código Processo Civil; artigos 884, 885, 886 do Código Civil, ao argumento de que os valores pleiteados pela Recorrida quanto aos danos materiais e ressarcimento dos valores pagos a maior referentes as parcelas do instrumento particular de compra e venda, mútuo, pacto adjeto de hipoteca e outras avenças – financiamento para aquisição casa própria, já foram quitados na ação revisional, devendo caracterizar assim no presente caso: (i) a falta de interesse processual e indeferimento da petição inicial; (ii) ocorrência da coisa julgada e a condenação a litigância má fé; (iii) revogação dos benefícios da gratuidade de justiça.
Recurso tempestivo (id 77937455).
Contrarrazões no id 81329497.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação - Súmula 284 do STF por analogia
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF, por analogia.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
1. A alegação de afronta ao artigo 1022 do CPC/15 de forma genérica impede o conhecimento do recurso especial ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284 do STF, por analogia.
2. Relativamente à tese de exceção do contrato não cumprido, alterar as premissas adotadas pelo decisum atacado demanda a interpretação das cláusulas contratuais e a rediscussão da matéria fático-probatória, inviável ante os óbices dos enunciados 5 e 7 da Súmula desta Corte. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1315295/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 19/02/2019)” (g.n)
Assim, embora tenha alegado violação ao artigo 1.022, I, II, II, do Código Processo Civil, a Recorrente não apontou de forma específica e individualizada a omissão/contradição e erro material do acórdão, tampouco quais premissas, proposições e conclusões expostas nas razões de decidir foram desditas ou tenham se tornado incompatíveis ou inconciliáveis com outras lançadas na mesma decisão, o que caracteriza deficiência na fundamentação recursal e impõe a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A Recorrente alega violação aos artigos 81, 98, 99 § 1o, 330, 332, 494, I, II, do CPC e artigos 884, 885, 886 do CC, ao argumento de que os valores pleiteados pela Recorrida quanto aos danos materiais e ressarcimento dos valores pagos a maior referentes as parcelas do instrumento particular de compra e venda, mútuo, pacto adjeto de hipoteca e outras avenças – financiamento para aquisição casa própria, já foram quitados na ação revisional, devendo caracterizar assim no presente caso: (i) a falta de interesse processual e indeferimento da petição inicial; (ii) ocorrência da coisa julgada e a condenação a litigância má fé; (iii) revogação dos benefícios da gratuidade de justiça.
O acórdão recorrido decidiu (id 69905524):
“(...) No que diz respeito ao deferimento de justiça gratuita para a autora, aqui apelada, verifica-se que ocorreu em 14.12.2016, por decisão irrecorrida. Além do que, a requerida aqui apelante, apenas alegou, mas nada comprovou quanto a eventual falta de hipossuficiência da autora apelada. Não desconstituiu, pois, as alegações de que embora tenha renda de R$9.001,52, a autora passou a sobreviver com apenas R$1.079,64 e com a ajuda da filha, conforme ponderou a sentença,
(...) Quanto a arguição de falta de interesse processual e de indeferimento da petição inicial sequer foi sustentada na fase própria, ou seja, na contestação. E, inclusive, por falta de alegação no momento oportuno também sobre esta questão foi quer a sentença nada pronunciou quanto a este item, o que impede a análise nesta fase processual.
No que diz respeito as alegações de existência de coisa julgada e de litigância de má-fé, não se verificam que tenham ocorrido.
(...). Vê-se ainda do conjunto probatório que o pedido de repetição de indébito formulado naquela anterior ação (e, aliás, também formulado nesta atual ação) não diz respeito ao mesmo período de indevida cobrança narrado nesta atual ação, ou seja, na anterior ação a repetição do indébito dizia respeito ao período de cobrança de encargos contratuais pagos pela autora até a época da propositura da referida ação (2006), e nesta atual ação, a repetição de indébito se refere a outro diverso período, ou seja, em razão de cobrança, a maior, de parcelas, ocorrida após a liquidação da sentença e referente ao período de 01.12.2014 a 01.6.2021.
A autora, aqui apelada, alegou que depois da liquidação da sentença de parcial procedência da anterior ação, julgado em 20.3.2015, que determinou que ela, aqui autora apelada, quitasse o saldo devedor no valor de R$25.112,35, em 79 parcelas de R$ 371,08, no período de 01.12.2014 a 01.06.2021, a requerida, aqui apelante, voltou a cobrar valores indevidos e exorbitantes, que, agora, somaram a importância de R$42.004,21, desconsiderando, assim, de acordo com a autora apelada, o que fora determinado na anterior ação.
Dessa forma, o pedido de repetição de indébito feito nesta atual ação não guarda relação com o período da divida, cuja repetição também se postula, informado na anterior ação.
Assim, sem razão a alegada existência de coisa julgada e de litigância de má-fé, conforme bem explicitou a sentença impugnada, cujo fragmento também merece ser transcrito:
(...). Quanto a alegada quitação do valor comprovadamente cobrado da autora apelada, a maior, ou seja, dos R$42.004,21, não se verifica. Aliás, a sentença bem delineou os fatos que permitiram concluir que a requerida, aqui apelante, não desconstituiu a alegação de ter cobrado da autora apelada, valores, a maior, após a liquidação da sentença da anterior ação”.
No entanto, para contrapor tal afirmação, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, incidindo o óbice sumular acima, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça